Tribunal: TJDFT
Processo: 0733426-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. DISTINGUISHING. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em Ação de Imissão na Posse, que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita e de inépcia da petição inicial, reconheceu a ilegitimidade ativa do Espólio de Armando João Cieslinski, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a este, e, em sede de embargos de declaração, fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o cabimento do agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares processuais, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; (ii) estabelecer a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da extinção parcial do processo por ilegitimidade ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto às preliminares de inadequação da via eleita e de inépcia da petição inicial, por não se enquadrarem nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC.
4. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência qualificada, consistente na inutilidade do exame da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto.
5. A decisão que extingue o processo em relação a litisconsorte por ilegitimidade ativa possui natureza de decisão interlocutória terminativa, sendo imediatamente recorrível quanto ao capítulo dos honorários advocatícios.
6. A fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, é admitida quando a aplicação dos percentuais do § 2o resultar em verba desproporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido.
7. O Tema 1.076/STJ admite distinguishing em hipóteses de extinção precoce do processo ou exclusão de parte por ilegitimidade, quando inexistente proveito econômico mensurável vinculado ao litisconsorte excluído.
8. O valor da causa elevado e a atuação relevante do patrono na arguição da ilegitimidade ativa tornam irrisório o montante fixado em R$ 2.000,00, impondo a majoração da verba honorária para patamar compatível com a razoabilidade e a dignidade da advocacia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É incabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares processuais não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, ausente urgência apta a justificar a taxatividade mitigada.”; “2. A decisão que extingue o processo em relação a litisconsorte por ilegitimidade ativa admite impugnação imediata quanto à verba honorária.”; “3. É possível a fixação de honorários advocatícios por equidade, com distinção do Tema 1.076/STJ, quando a aplicação do percentual legal resultar em valor desproporcional ao trabalho desenvolvido, especialmente em hipóteses de extinção parcial e precoce do feito.”;
____
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 8o, 1.009, § 1o, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial no 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988 – taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC); STJ, Tema Repetitivo no 1.076, julgamento concluído no REsp no 1.850.512/SP e REsp no 1.877.883/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.03.2022; TJDFT, Acórdão no 1774498, Processo no 0733291-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 18.10.2023, DJe 31.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1734906, Processo no 0721289-73.2023.8.07.0000, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 25.07.2023, DJe 03.08.2023; TJDFT, Acórdão no 2032490, Processo no 0707067-81.2025.8.07.0016, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 22.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1973413, Processo no 0712461-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 13.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1918254, Processo no 0701687-96.2023.8.07.0000, Rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 05.09.2024, DJe 19.09.2024.